Tribunal: TJMT
Processo: 1002329-55.2023.8.11.0009
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002329-55.2023.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 002.611.461-57 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 002.611.461-57 (APELADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS
.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
PRELIMINAR DE LITIGANCIA DE MÁ
-
FÉ
REJEITADA
.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS AFASTADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL
MANTIDA
. JUROS REMUNERATÓRIOS
NÃO ABUSIVOS
. COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO AFASTADA.
COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO
MANTID
A
. VENDA CASADA CONFIGURADA EM SEGURO PRESTAMISTA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. COMPENSAÇÃO DE VALORES ADMITIDA. TAXA SELIC APLICADA COMO ÍNDICE ÚNICO
.

RECURSOS
PARCIAL
MENTE
PROVI
DO
.

1.
Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que
afastou a capitalização diária de juros por ausência de previsão contratual expressa, determinando o recálculo da dívida com base na capitalização mensal, afastou a tarifa de registro de contrato, determinou a restituição simples dos valores eventualmente pagos a maior
, r
eduziu os juros
moratórios
a 1% ao mês,
além
de condenar o
banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas
questões
em discussão:

(i) saber se os juros remuneratórios pactuados acima da média de mercado são abusivos e se há ilegalidade na cobrança de tarifas e seguros
, bem como se a capitalização mensal é válida
;

(
ii
) saber se a capitalização diária de juros é válida, se os juros moratórios
superiores a 1% ao mês são legais
, se a tarifa de registro de contrato é adequada,
e se é cabível a compensação de valores e o uso da taxa SELIC como índice único.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros remuneratórios pactuada, embora superior à média de mercado, não extrapola o limite considerado abusivo segundo jurisprudência do STJ.

4. Reconhecida a abusividade da tarifa de avaliação do bem por ausência de comprovação de sua efetiva prestação.

5. Verificada a nulidade da cláusula que impôs seguro prestamista e título de capitalização (parcela
premiável
) por ausência de manifestação autônoma do consumidor, caracterizando venda casada.

6. Capitalização mensal de juros validamente pactuada, em razão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

7. Correta a restituição simples dos valores pagos a maior, ante a ausência de má-fé.

8. A capitalização diária de juros foi corretamente afastada por ausência de indicação da taxa correspondente.

9. Juros moratórios limitados a 1% ao mês, nos termos da legislação civil e entendimento do STJ.

10. Tarifa de registro de contrato válida, comprovada pelo registro da alienação fiduciária no CRLV-e.

11. Admissível a compensação de valores entre créditos e débitos do mesmo contrato, nos termos do art. 368 do CC.

12. Correta a aplicação da taxa SELIC como índice único de juros e correção, nos termos da Lei no 14.905/2024.

IV. Dispositivo e tese

1
3.
Recursos de
A
pelação parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1.A pactuação de juros remuneratórios em percentual ligeiramente superior à média de mercado não configura abusividade.

2.É abusiva a cobrança de tarifa de avaliação de bem sem demonstração de sua efetiva prestação.

3.A contratação de seguros e títulos de capitalização sem manifestação autônoma do consumidor caracteriza venda casada e impõe a restituição dos valores pagos.

4.É válida a capitalização mensal de juros quando evidenciada por taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

5.A ausência de indicação da taxa diária invalida a cláusula de capitalização diária de juros.

6.Juros moratórios limitam-se a 1% ao mês na ausência de norma específica.

7.A tarifa de registro contratual é válida quando comprovada sua efetiva contraprestação.

8.Admite-se a compensação de valores entre créditos e débitos do mesmo contrato.

9.A taxa SELIC aplica-se como índice único de correç
ão monetária e juros de mora após a vigência da Lei no 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXII;

CC,
arts
. 368, 389, 406 e 927;

CDC,
arts
. 6o, III, 39, I, 42,
p.u
., 46 e 52;

CPC/2015,
arts
. 85, § 14, e 98, § 3o;

Lei no 10.931/2004, art. 28, § 1o, III;

Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 379; STJ, Súmula 296; STJ, Súmula 472; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008. STJ, REsp 1.058.114/RS (repetitivo),
Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2a Seção, j. 22.10.2008. STJ, REsp 973.827/RS (Tema 246), Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2a Seção, j. 12.08.2009. STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2a Seção, j. 28.11.2018. STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2a Seção, j. 28.11.2018. STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2a Seção, j. 14.10.2020. STJ,
AgInt
no REsp 2.024.575/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 17.04.2023. STJ, REsp 1.864.633/RS (Tema 1.059), Rel. Min. Marco
Buzzi
, 2a Seção, j. 22.06.2022. TJMT,
ApCiv
1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Desa Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06.06.2023, pub. 13.06.2023. TJMT,
ApCiv
1002674-51.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 02.04.2025, pub. 05.04.2025. TJMT,
ApCiv
1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27.03.2024. TJMT,
ApCiv
1009011-66.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23.02.2023, pub. 23.02.2023. TJMT,
ApCiv
1000419-30.2023.8.11.0029, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.06.2025, pub. 30.06.2025. TJMT,
ApCiv
1048455-72.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.08.2024. TJMT,
ApCiv
1044514-17.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.01.2023, pub. 26.01.2023. TJMT,
ApCiv
1046797-71.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.02.2025, pub. 28.02.2025. TJMT,
ApCiv
1007964-26.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interpostas por ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS e
por
BANCO VOTORANTIM S.A contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Colíder/MT, em
A
ção revisional de contrato de financiamento c/c pedido de antecipação de tutela ajuizada por Rosangela Aparecida dos Santos
.

Na sentença a Magistrada
julgou parcialmente procedente
os pedidos para
a
fastar a capitalização diária de juros por ausência de previsão contratual expressa, determinando o recálculo da dívida com base na capitalização mensal
, afastar a tarifa de registro de contrato, determinar a
restituição simples dos valores eventualmente pagos a maior, com compensação em relação ao saldo devedor remanescente
,
reduzir os juros moratórios a 1% ao mês,
além de condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. (Id. 297341868).

A apelante
ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS
sustenta, em síntese, a necessidade de reforma integral da sentença, notadamente quanto à taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado, à capitalização de juros sem informação clara sobre a periodicidade, à cobrança indevida de tarifas, incluindo a denominada
“parcela
premiável
”, tarifa de avaliação do bem e seguro prestamista. Sustenta, ainda, que a capitalização mensal de juros não foi informada de forma clara, em violação ao dever de transparência, sendo, portanto,
indevida.
Sustenta a r
estituição em dobro dos valores cobrados a título de tarifas e seguros não vinculados ao objeto principal do contrato.
Requer
o provimento do recurso para
que sejam
julgados totalmente procedentes os pedidos (Id. 297341870).

Por sua vez, o apelante BANCO VOTORANTIM S.A sustenta, em preliminar, a existência de indícios de atuação predatória por parte da procuradora da autora, requerendo apuração da regularidade da representação processual. No mérito, defende a validade da capitalização diária de juros, a legalidade dos juros moratórios pactuados acima de 1% ao mês, por se tratar de Cédula de Crédito Bancário regida por legislação específica
e
a possibilidade de cobrança de tarifas bancárias, incluindo avaliação do bem e registro do contrato
. Afirma
,
ainda
,
a compensação de eventuais valores restituíveis com os débitos em aberto do contrato
e
a aplicação da taxa SELIC, de forma única, como índice de atualização e juros moratórios
.
Requer
a reforma da sentença
e a
improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, a readequação da sucumbência, sustentando que o banco decaiu de parte mínima dos pedidos
(Id.
297341873
).

A apelada ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS apresentou contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id.
196029658
).

O apelado
BANCO VOTORANTIM S.A
não apresentou contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal envolve
duas apelações:
a
primeira
, interposta por
Rosângela Aparecida dos Santos
, pretende
o
reconhec
imento d
a abusividade dos juros remuneratórios pactuados acima da média de mercado, a invalidade da capitalização de juros por ausência de informação clara quanto à periodicidade, a indevida cobrança de tarifas e seguros não vinculados ao objeto principal do contrato
,
como a chamada “parcela
premiável
”, a tarifa de avaliação do bem e o seguro prestamista
e a
restituição em dobro dos valores pagos; a
segunda
, interposta pelo
Banco Votorantim S.A.
, visa à reforma da sentença para
julgar improcedentes os pedidos
e, subsidiariamente, a readequação dos consectários legais e da verba sucumbencial.

Passo
, antes,
à análise da preliminar arguida
.

VOTO – PRELIMINAR

O Banco apelante, preliminarmente, alega advocacia predatória e litigância de má-fé pela procuradora da autora, afirmando tratar-se de demanda padronizada com uso de laudos manipulados para induzir enriquecimento ilícito.

Afasto a alegação de advocacia predatória, pois não cabe ao réu impugnar procuração regularmente juntada aos autos, com poderes expressos para o ajuizamento da ação. Eventuais vícios de representação devem ser arguidos pela própria parte ou reconhecidos de ofício pelo Juízo, o que não se verifica no caso.

Ademais, a condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca da prática intencional de alguma das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, o que também não restou demonstrado nos
autos. Não há elementos que revelem dolo da parte autora ou de sua patrona, tampouco abuso do direito de ação.

Nesse sentido:

“[...] A caracterização de advocacia predatória exige prova inequívoca de má-fé, abuso de direito ou ausência de fundamento jurídico das
demandas.(
N.U 1002306-79.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025).

Assim,
REJEITO
a preliminar
arguida
.

VOTO
-

MÉRITO

1. Da Apelação de
Rosangela Aparecida Dos Santos

Pretende a apelante
o
reconhec
imento d
a abusividade dos juros remuneratórios pactuados acima da média de mercado, a invalidade da capitalização de juros por ausência de informação clara quanto à periodicidade, a indevida cobrança de tarifas e seguros não vinculados ao objeto principal do contrato
,
como a chamada “parcela
premiável
”, a tarifa de avaliação do bem e o seguro prestamista
e a
restituição em dobro dos valores pagos
.

1.1 Dos juros remuneratórios

O contrato foi celebrado em 6 de setembro de 2023, tendo por objeto o financiamento para aquisição de veículo, com garantia de alienação fiduciária, no qual foi pactuada taxa de juros remuneratórios de 2,42% ao mês. (id. 297341388)

Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros pactuada em contratos bancários pode ser revista judicialmente em situações excepcionais, quando comprovada, de forma inequívoca, a abusividade, em razão de desproporcionalidade evidente e injustificada em relação à média de mercado. É o que se extrai do julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

Segundo dados do Banco Central do Brasil, a taxa média de mercado para operações da mesma natureza, em julho de 2022, era de
1,94
% ao m
ês.

Embora a taxa contratada supere esse índice, a diferença de 0,48 ponto percentual não configura, por si só, abusividade, e não autoriza a intervenção judicial. A taxa média de mercado, como já decidido pelo STJ, é parâmetro orientador e não limite absoluto, justamente por refletir variações decorrentes do risco de crédito, do perfil do tomador e do spread da operação.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

“Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores à taxa média de mercado prevista pelo BACEN, à época da contratação. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em
um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.” (TJMT - AC 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06/06/2023, pub. 13/06/2023).

“DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.JUROSREMUNERATÓRIOS. DENTRO DATAXAMÉDIA DE MERCADO.ABUSIVIDADENÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A mera divergência entre ataxacontratada e ataxamédia de mercado não configura, por si só, vantagem exagerada ou ilegalidade, sendo necessário demonstrar que osjurosextrapolam significativamente o patamar médio, o que não ocorreu no caso.
[...]
Ataxadejurospactuada somente pode ser considerada abusiva se superar significativamente ataxamédia de mercado, caracterizando onerosidade excessiva ao consumido
r. [...]” (TJMT,
ApCiv
1002674-51.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 05/04/2025)

No caso em análise, observo que as cláusulas contratuais foram redigidas de forma clara e objetiva, sem prejuízo à compreensão do consumidor médio. Os termos pactuados respeitam os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, não havendo nos autos qualquer elemento que indique a existência de abusividade.

1.
2 Da tarifa de avaliação

O STJ, ao julgar o Tema 958, reconheceu a validade da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de registro, desde que observados os seguintes critérios:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema n. 958/STJ).

Nas negociações envolvendo veículos usados intermediadas por revendedoras, é comum que a própria empresa se responsabilize pelos trâmites administrativos necessários, inclusive pela avaliação do bem, etapa que, geralmente, integra o processo de análise para aprovação do financiamento. Contudo, a validade da cobrança por esse serviço depende da efetiva demonstração de que ele foi prestado em benefício do consumidor
.

No caso, embora a tarifa de avaliação esteja prevista contratualmente
(Id.
297341853
, fls. 4)
, não há nos autos prova suficiente de que a avaliação tenha sido efetivamente realizada,
pois

ausente qualquer ficha de avaliação ou
comprovante da prestação do serviço.

Desse modo, deve ser reconhecida a abusividade
da referida tarifa
, com determinação de restituição simples dos valores pagos, nos termos da jurisprudência do STJ, que exige comprovação de má-fé para a repetição em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC).

1.
3 Do seguro prestamista e da capitalização parcela
premiável

No que tange à contratação dos seguros e títulos vinculados à operação de crédito, observa-se que, no contrato em exame, foram incluídos, de forma conjunta e financiada, tanto o Seguro Proteção Financeira Total / Seguro Prestamista (CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., no valor de R$ 2.086,77, quanto o Seguro de Acidentes Pessoais Premiado (ICATU Seguros S/A), com título de capitalização parcela
premiável
, no valor de R$ 407,76, conforme expressamente consignado na proposta de financiamento e nos documentos de adesão respectivos (Id.

297341853
).

Embora constem formulários preenchidos com os dados da contratante, não há cláusula destacada indicando, de forma clara, que a adesão a tais produtos era facultativa, tampouco qualquer campo que permita aferir manifestação autônoma e específica de vontade por parte da consumidora.

Ao contrário, os valores foram automaticamente integrados ao montante total financiado (campo B
6
do demonstrativo financeiro), sem qualquer evidência de liberdade de escolha da seguradora ou ciência plena quanto à contratação do título de capitalização vinculado ao seguro
premiável
.

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido que, nessas hipóteses, configura-se a prática de venda casada:

"Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado. [...] O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar." (TJMT – AC 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – SEGURO E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL - VENDA CASADA EVIDENCIADA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO – OMISSÕES SANADAS – RECURSO PROVIDO.

Se o consumidor é compelido a contratar seguro e título de capitalização parcela
premiável
com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, fica evidente a venda casada e o ato abusivo (REsp n. 1639259/SP).

Sucumbindo o autor em parte mínima do pedido, impõe-se ao réu as custas processuais e os honorários
advocatícios.(
N.U 1009011-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2023,
Publicado
no DJE 23/02/2023)

A conduta também viola o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 972, que veda a imposição de contratação de seguro com instituição vinculada, salvo quando preservada a liberdade de escolha do consumidor.

Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento da nulidade da cláusula que vinculou a contratação dos seguros e do título de capitalização à instituição financeira, por violar os princípios da boa-fé, da transparência e da liberdade contratual.

Quanto à restituição dos valores pagos, inexistindo prova de má-fé por parte da instituição financeira, esta deve ocorrer de forma simples, limitada ao montante efetivamente pago pela consumidora (
R$ 2.494,53
), devidamente corrigido pelo INPC desde os desembolsos e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

1.
4

Da capitalização
mensal
de juros

Quanto à capitalização de juros, é pacífico o entendimento no âmbito do STJ, consubstanciado na Súmula 539 e no Tema 246, de que é válida a cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual, desde que haja cláusula expressa prevendo tal encargo. A jurisprudência também reconhece que a estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal caracteriza pactuação tácita da capitalização mensal (REsp 973.827/RS).

Na hipótese dos autos, constata-se que a taxa anual de 33,21% supera o duodécuplo da taxa mensal (2,42% x 12 = 29,04%), o que, à luz do precedente repetitivo, evidencia a pactuação da capitalização mensal de forma válida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. [...] 3. A taxa contratada é inferior à média de mercado, afastando-se a alegação de abusividade. 4.A capitalização mensal é válida quando há pactuação expressa, sendo suficiente a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. [...] 1. A taxa de juros inferior à média de mercado não é
abusiva.(
N.U 1000419-30.2023.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025,
Publicado
no DJE 30/06/2025)

Desse modo, não há falar em vedação ou nulidade da cláusula, tampouco em violação ao dever de informação, uma vez que o
contrato discriminou de forma clara os encargos aplicáveis e a taxa efetiva total da operação.

1.
5. Da restituição indébito

Na espécie,
é caso de manter a devolução na forma simples, afastando o pedido do apelante pela aplicação em dobro, cujo pressuposto é a má-fé daquele que indevidamente recebeu.

Entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar que tenha o Banco agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

A propósito, julgado desta Câmara:

“APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DECADÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CC -PREJUDICIAIS DE MÉRITO NÃO ACOLHIDAS

-EMPRÉSTIMOPESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMOCARTÃODE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na obrigação de trato sucessivo o termo inicial da decadência se renova a cada prestação.

“A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo
prescricional
vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento”(
AgInt
no
AREsp
1234635/SP).
Se o valor doempréstimoé disponibilizado ao consumidor via
TED
mas cobrado comocartãode crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo então devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando
não constatada a intenção dolosa”.(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1048455-72.2020.8.11.0041, julgamento em: 30-08-2024)

2. Da Apelação do Banco Votorantim S.A

Pretende o apelante a
reforma da sentença para
julgar improcedentes os pedidos
e, subsidiariamente, a readequação dos consectários legais e da verba sucumbencial
.

2.1 Da capitalização diária

O contrato
prevê

a incidência de juros capitalizados diariamente, conforme se observa no documento juntado aos autos (id
297341853
, fls. 7).

Todavia, a validade da capitalização diária não se esgota na mera estipulação contratual. Exige-se, também, que a taxa de juros aplicada seja informada de forma clara, precisa e acessível ao consumidor. A ausência de indicação da taxa diária compromete a transparência da relação contratual, em afronta ao dever de informação previsto nos
arts
. 6o, III, e 52 do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento encontra respaldo no julgamento do Recurso Especial no 1.826.463/SC, no qual a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese
:

“Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato.”(REsp n. 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020,
DJe
29/10/2020).

No mesmo sentido, a Terceira Turma do STJ, ao julgar o Agravo Interno no Recurso Especial no 2.024.575/RS, reforçou a necessidade de informações claras sobre a periodicidade da capitalização e
as respectivas taxas, sob pena de reconhecimento da abusividade da cláusula e descaracterização da mora. Vejamos:

“No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.”

(STJ -
AgInt
no
REsp
: 2.024.575/RS, Rel.
Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 17/04/2023,
DJe
19/04/2023).

Embora a capitalização diária tenha sido prevista, não há qualquer menção expressa à taxa de juros correspondente a esse período, sendo indicadas apenas as taxas mensal e anual no item F.3 das condições específicas (id.
297341853
, fls. 5).

Essa omissão compromete a clareza das condições financeiras pactuadas, impossibilitando o consumidor de aferir previamente o real impacto dos encargos incidentes sobre a dívida.

Aplicando essa mesma orientação, esta Câmara tem decidido de forma uniforme no sentido de que a capitalização diária de juros exige a indicação expressa da taxa correspondente, sob pena de violação ao dever de transparência contratual. Confira-se:

A capitalização diária de juros exige a informação expressa da taxa correspondente. A ausência da indicação da taxa diária, com registro apenas dos juros mensais e anuais, impossibilita o controle adequado pelo consumidor e compromete a transparência contratual, em afronta ao art. 6o, III, do Código de Defesa do

Consumidor.”(TJ-MT, Apelação Cível no 1044514-17.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 25/01/2023,
DJe
26/01/2023).

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção da sentença que declarou a invalidade da cláusula que prevê a capitalização diária de juros.

2.2Dos encargos moratórios

A Cédula de Crédito Bancário acostada aos autos prevê expressamente, em sua cláusula de inadimplemento, a incidência de juros moratórios de 6% ao mês, somados à taxa remuneratória contratada e à multa de 2%, resultando em encargos excessivos e desproporcionais, incompatíveis com o equilíbrio contratual exigido nas relações de consumo.

A Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que:

Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

Embora a Cédula de Crédito Bancário seja regulada pela Lei no 10.931/2004, tal norma não estabelece percentual próprio para os juros de mora, limitando-se a prever, no art. 28, § 1o, III, a possibilidade de sua pactuação. Veja:

Art. 28, §1o, III – “Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados: [...] os casos de ocorrência de mora e de incidência das multas e penalidades contratuais.”

Diante disso, aplica-se a regra geral dos
arts
. 406 do Código Civil e 161, § 1o, do CTN, que fixam os juros de mora em 1% ao mês, bem como a jurisprudência pacificada do STJ ao julgar o REsp 1.058.114/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Ademais, o STJ também já decidiu que, mesmo havendo cláusula contratual, os encargos incidentes no período de inadimplemento devem respeitar os limites das Súmulas 296 e 472, não se admitindo a cumulação indiscriminada de encargos remuneratórios, moratórios, multa contratual e comissão de permanência:

Súmula 296/STJ: “Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

Súmula 472/STJ: “A cobrança de comissão de permanência — cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato — exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

No presente caso, a cobrança de juros de mora de 6% ao mês evidencia abuso contratual, ensejando sua limitação ao patamar legal. Confira (id.
297341853
, fls. 4):

Assim, mostra-se cabível a limitação dos juros moratórios ao percentual de 1% ao mês, em conformidade com os
arts
. 406 do Código Civil, cuja incidência é ressaltada pelo próprio Banco apelante; art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional e Súmula n.o 379, do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não há regra especial estabelecendo percentual distinto.

Este é o entendimento desta Quarta Câmara de Direito Privado:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS A 1% AO MÊS. ILEGALIDADE CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros moratórios podem ser pactuados acima de 1% ao mês em cédula de crédito bancário [...] A relação jurídica entre as partes está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, sendo possível a revisão de cláusulas contratuais abusivas. A cédula
de crédito bancário, embora regulada pela Lei no 10.931/2004, não possui previsão expressa para fixação de juros moratórios acima de 1% ao mês, aplicando-se, portanto, a limitação prevista nos artigos 406 do Código Civil e 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, conforme jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 379/STJ). O contrato analisado previa juros moratórios de 6% ao mês, percentual superior ao limite legal, e admitia a capitalização diária, prática vedada. Assim, correta a decisão que reduziu os juros moratórios para 1% ao mês e afastou a cobrança indevida de encargos moratórios cumulativos. Nos contratos bancários não regidos por legislação específica quanto aos juros moratórios, aplica-se a limitação de 1% ao mês, conforme o artigo 406 do Código Civil e a Súmula 379 do STJ. (N.U 1046797-71.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)

Dessa forma, deve ser mantida a sentença que limitou os juros moratórios a 1% ao mês, nos termos da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada.

2.3

Da tarifa de registro de contrato

Conforme já exposto, o STJ, ao julgar o Tema 958, reconheceu a validade da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de registro, desde que observados os já referidos critérios estipulados no tema.

Com relação à tarifa de registro do contrato,
consta dos autos o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV-e (Id. 297341389), no qual se verifica expressamente a anotação de "alienação fiduciária" na seção "Observações do veículo", evidenciando o regular registro do contrato junto ao órgão de trânsito
.

Conforme entendimento do STJ no REsp 1.639.320/SP, a cobrança é válida desde que demonstrada a efetiva realização do serviço, o que se verifica no presente caso por meio da documentação apresentada.

Diante disso, impõe-se

a reforma da sentença para declarar válida a cobrança da tarifa de registro de contrato
, porquanto demonstrada sua efetiva contraprestação

2.
4
Da compensação de valores

Quanto ao pedido de compensação, o art. 368 do Código Civil estabelece que “
Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem
”.

Desse modo, admite-se a compensação com débitos do mesmo contrato.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXCESSO VERIFICADO. ADEQUAÇÃO
NECESSÁRIA CONFORME A MÉDIA DE MERCADO. COMPENSAÇÃO. ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] A compensação entre valores reconhecidos em favor da parte autora e eventuais débitos do mesmo contrato é juridicamente admissível, nos termos do art. 368 do Código Civil, diante da existência de obrigações líquidas, certas e vencidas. [...] A compensação de valores é possível entre créditos e débitos oriundos do mesmo contrato, desde que presentes os requisitos do art. 368 do Código Civil. (N.U 1007964-26.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025,
Publicado
no DJE 30/06/2025)

2.
5
Da Taxa Seli
c

No que se refere à insurgência recursal quanto à suposta cumulação indevida de juros moratórios e correção monetária, verifica-se que a sentença não incorreu em qualquer equívoco. Pelo contrário, observou corretamente a nova sistemática introduzida pela Lei no 14.905/2024, ao dispor que “
sobre os valores a serem restituídos, deverão incidir juros de mora e correção monetária com aplicação da taxa SELIC a partir do efetivo pagamento, nos termos dos artigos 397, 389, parágrafo único, e 406, §1o, todos do Código Civil
”.
(Sentença, Id.

29734186
8)

A sentença aplicou corretamente a taxa SELIC como índice único de juros de mora e correção monetária, em conformidade com a Lei no 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil. A nova redação determina a aplicação da SELIC de forma unificada, afastando a possibilidade de cumulação de encargos.

Não há, portanto, qualquer equívoco a ser corrigido.

2.6
Da distribuição do ônus sucumbencial

Considerando
o provimento parcial do recurso de apelação da autora, aliado ao fato de que
obteve êxito na maioria dos pedidos
, entendo que
a sentença fixou corretamente os honorários advocatícios com base no princípio da causalidade
.

Assim,
mantenho a condenação d
o réu
ao pagamento das despesas e custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

D
eixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivo

Diante do exposto,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de
ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS
para reconhecer
a abusividade da tarifa de avaliação do bem,
do seguro prestamista e do seguro
com título de capitalização parcela
premiável
, determinando a restituição simples dos valores pagos a esse título; e
DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do BANCO VOTORANTIM S.A,
para
declarar a validade da cobrança da tarifa de registro de contrato
e permitir a compensação
dos créditos e
débitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025